Tribunal: TCU
Processo: 022.980/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação Pregão Eletrônico 12/2023, UASG 160339 (Objeto: Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviçocontinuado de gestão compartilhada de frota no formato AUTO GESTÃO, paraa manutenção com fornecimento de peças para viaturas/equipamentos dafrota do 1°BEC.)

Inteiro teor:
Acórdão 187/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., na qual a sociedade empresária noticia irregularidades supostamente cometidas no âmbito do Pregão Eletrônico 12/2023, realizado pela 1o Batalhão de Engenharia de Construção de Caicó - Rio Grande do Norte (1o BEC/Caicó-RN) , cujo objeto é a "contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de gestão compartilhada de frota" . Considerando que, nos termos do instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) , o órgão jurisdicionado se comprometeu a adotar medida corretiva para alteração do item 9.2 da minuta contratual, no sentido de retirar a obrigatoriedade da presença de preposto da contratada nas instalações físicas do contratante na execução do contrato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, informar ao 1o BEC/Caicó que, em caso de prosseguimento do Pregão Eletrônico 12/2023, encaminhe ao TCU, no prazo de até 5 dias úteis contados da republicação, cópia do edital e anexos contendo a devida exclusão do item 9.2 da minuta do contrato e previsão de nova sessão pública do certame, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.980/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 1o Batalhão de Engenharia de Construção - Md/ce. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Tamires Dias Lippaus (468686/OAB-SP) , representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.